Tribunal: TJES
Processo: 0006053-26.2004.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006053-26.2004.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ELEVADO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REMESSA NECESSÁRIA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
2. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, CONSIDERADO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE, DIANTE DO VALOR ELEVADO DO PROVEITO ECONÔMICO, É CABÍVEL MANTER A FIXAÇÃO IMEDIATA DE HONORÁRIOS EM 10% COM BASE NO ART. 85, § 3º, I, DO CPC; E (II) SABER SE É POSSÍVEL ARBITRAR HONORÁRIOS POR EQUIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 8º, DO CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O VALOR ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL É ELEVADO E ULTRAPASSA, AINDA QUE SEM ATUALIZAÇÃO, O LIMITE PREVISTO NO ART. 85, § 3º, I, DO CPC, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DIRETA DESSE INCISO.
5. A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DEVE OCORRER NA LIQUIDAÇÃO, APÓS A AFERIÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC, OBSERVADO O ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º.
6. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA É INVIÁVEL QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO É ELEVADO, CONFORME ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE O PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA, OBSERVADO O ART. 85, § 3º, DO CPC, SEJA DEFINIDO NA LIQUIDAÇÃO, APÓS APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO.
TESE DE JULGAMENTO: “1. EM CAUSAS COM PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO, O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER DEFINIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, APÓS A APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO, OBSERVADAS AS FAIXAS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. 2. É INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO É ELEVADO.”
_________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, ART. 85, §§ 3º, 4º, II, E 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0006053-26.2004.8.08.0012

AGVTE
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

AGVDO:
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
, eis que irresignado com a decisão monocrática de id 8080283, onde confirmada a sentença proferida nos autos de embargos à execução.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão monocrática deixou de reexaminar os honorários de sucumbência, mesmo diante da remessa necessária;
(ii)
houve violação ao art. 85, § 3º, do CPC, ao se fixar honorários com base em percentual sobre valor desproporcional; e que
(iii)
o STF admite aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para fixação equitativa dos honorários em hipóteses excepcionais.

Pois bem. De partida, aclaro que a decisão agravada concluiu, em sede de remessa necessária, pela manutenção da r. sentença proferida pelo Juízo primevo. Não houve recurso do Município.

A sentença, em suma, acolheu os embargos à execução fiscal e fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a desconstituição do respectivo título executivo, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC (mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos).

Ocorre que rigorosamente, de fato, o valor da causa atribuído aos embargos foi de
quase dois milhões de reais
, isto ainda no ano de 2004, conforme se infere da inicial de fls. 02/15.

Evidentemente, portanto,
não é o caso de aplicação do inciso I do
art. 85,
§ 3º,
do CPC
, já que o montante, mesmo sem atualização, ultrapassa em muito o limite de duzentos salários-mínimos.

Contudo, diante da necessidade de aferição, em sede de liquidação, do montante atual do proveito econômico obtido, deve o percentual de honorários ser definido quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, observado o escalonamento previsto no § 3º. Assiste razão ao recorrente, portanto, neste ponto.

Entretanto, a pretensão de arbitramento por equidade não merece prosperar. Como sabido, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, como no caso dos autos.

Em razão do exposto, conheço deste agravo interno e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para estipular que o percentual da verba honorária, nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC, deverá ser definido quando da liquidação do julgado, com a devida aferição do real proveito econômico obtido com o êxito da demanda.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.